Tribunal: TJPA
Processo: 0004786-96.2018.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004786-96.2018.8.14.0097

APELANTE: AMISAEL PANTOJA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. REINCIDÊNCIA COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO DE LIBERDADE. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal interposta contra r. sentença, que condenou o acusado à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, fixando o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. O recorrente pleiteia, em preliminar, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, postula a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a exclusão da agravante da reincidência e a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, se é possível a exclusão da agravante da reincidência, se é cabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e se é possível o conhecimento do pedido de liberdade por meio da presente apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de liberdade não pode ser conhecido, pois a via adequada para sua análise é o habeas corpus, nos termos do art. 30, I, “a”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

4.

No mérito, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo laudo de exame toxicológico, que atesta a apreensão de 171.362 (cento e setenta e um mil trezentos e sessenta e dois) gramas de maconha. A autoria também restou demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis responsáveis pela apreensão da droga e pela prisão do acusado, que confirmaram que o entorpecente era de propriedade do recorrente.

5.

A jurisprudência reconhece como válida e suficiente a prova testemunhal prestada por agentes públicos no exercício regular de suas funções, quando em harmonia com os demais elementos dos autos.

6.

Quanto à dosimetria, não há que se falar em afastamento da agravante da reincidência, uma vez que restou comprovada condenação anterior definitiva do apelante, nos autos do processo nº 0009016-84.2014.8.14.0401, pelo mesmo delito de tráfico de drogas.

7.

Por consequência, também não se mostra possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, uma vez que o requisito da primariedade não se encontra presente.

8.

A r. sentença encontra-se devidamente fundamentada, não merecendo reparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.

Tese de julgamento:
“1. O pedido de liberdade não pode ser conhecido em sede de apelação criminal, devendo ser formulado por meio de habeas corpus. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, é incabível a absolvição. 3. A existência de condenação anterior com trânsito em julgado impede o afastamento da agravante da reincidência. 4. A reincidência obsta a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, CPP art. 30, I, “a”, Lei 11.343/2006 art. 33 caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.924.181/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 27/10/2021; TJPA, Apelação Criminal 11797066, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07/11/2022; TJPA, Apelação Criminal 11814629, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por Amisael Pantoja Correa, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia, presente na ID 8572042, de forma sintética, in verbis:
“
(...) que, no dia 17 de maio do ano de 2018, por volta das 22h, em um posto de combustível localizado neste município, os acusados LUDVINO FREIRE GOMES, CLEITON DA SILVA SANTOS, MIRLEY LOPES EVANGELISTA e AMISAEL PANTOJA CORREA estavam associados na prática de tráfico de entorpecentes entre Estados da Federação. (...). Foram apreendidos, no total, 181 (cento e oitenta e um) tabletes confeccionados em plástico transparente, fita adesiva de cor marrom e filme plástico de PVC transparente, todos contendo erva seca prensada, em se tratando da substância entorpecente conhecida como "maconha", pesando 171.362,00g (cento e setenta e um mil e trezentos e sessenta e dois gramas), conforme laudo de Exame Toxicológico de Constatação de fls. 26 e verso
.”

Em razões recursais, ID 8572466, fl. 06 e ss., requer a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas sobre à autoria delitiva a ele atribuída.

De forma subsidiária, postula a exclusão da agravante da reincidência e a aplicação da benesse presente no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, modificando-se o regime de cumprimento da pena para o semiaberto e concedendo o direito do réu em recorrer em liberdade.

Em contrarrazões
, o órgão ministerial

manifesta-se que seja dado improvimento ao apelo manejado.

Nesta Superior Instância
, o d. procurador de justiça, Hamilton Nogueira Salame, se manifesta pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade, afirmando, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento desta e. Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM, (11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequência do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ. 2.
O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
3.
Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe (11814629, 11814629, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Logo,
não conheço da matéria arguida.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço somente em parte do recurso interposto.

MÉRITO
:

Requer a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída.

A pretensão aqui posta não merece prosperar, pois as provas colacionadas aos autos se mostram robustas o suficiente para ensejar a condenação do apelante, senão vejamos:

Inicialmente, percebe-se que a sua materialidade delitiva encontra-se presente no laudo de abuso definitivo constante à ID 8572044, fl. 16, que confirma que o material apreendido com o recorrente era a droga conhecida vulgarmente como maconha, pesando mais de 171 quilos entorpecente.

A autoria também se mostrou deveras comprovada no processo.

As testemunhas, Jose Nazareno Baena de Jesus, Everaldo Luís da Costa Barbosa e Jose Palheta Pinheiro Junior, investigadores de polícia civil, esclareceram em seus depoimentos
que receberam informações da delegacia geral de polícia civil de que um caminhão baú estaria vindo do estado de Goiás com entorpecentes; que a droga seria entregue em um posto de combustível na entrada de mosqueiro; que lhes foi fornecida a placa do referido caminhão; que foi informado que a droga viria da cidade de Goiania/GO; que apenas o recorrente Amisael conseguiu fugir do local; que Amisael estava em um Ford Ka branco; que a droga que foi apreendida passou de mais de 150 tablet de maconha; que foram retiradas várias sacas de drogas do caminhão; que a droga era de propriedade do recorrente Amisael; que o recorrente foi preso posteriormente pelos policiais.

O apelante não foi interrogado em juízo, haja vista sua revelia decretada após fuga do Sistema Penitenciário Estadual.

Ora, por tudo que dos autos consta, entendo que essa autoria delitiva foi devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que procederam a apreensão da droga e posteriormente efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que fomentasse a tese absolutória ventilada no recurso.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória,
inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.) Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
transportar ou

trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar,

trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

2 -
DA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

De forma subsidiária, afirma a defesa que inexiste qualquer condenação com trânsito em julgado em desfavor do réu, motivo este que postula a exclusão da agravante da reincidência dos autos, bem como a aplicação da benesse presente no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, modificando-se o regime de cumprimento da pena para o semiaberto.

Também aqui entendo que razão não assiste a tese apontada.

A reincidência do recorrente foi deveras comprovada nos autos do processo nº 0009016-84.2014.8.14.0401, onde ele foi condenado a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, também pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo essa decisão transitado livremente em julgado, comprovando assim que o apelante não era mais réu primário, o que lhe impôs a aplicação da agravante da reincidência na decisão ora recorrida, a qual se mostrou devidamente fundamentada e dentro dos parâmetros legais.

Além do que, cabe ressaltar que para a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, é indispensável o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, elencados no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, a saber: a) ser o agente primário; b) portador de bons antecedentes; c) não se dedicar às atividades criminosas; e d) não integrar organização criminosa. Veja-se:

“§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.”

Sob essas balizas, revela-se incabível o reconhecimento da redutora relativa ao tráfico privilegiado, pois, no caso versando, restou evidenciada a reincidência do acusado, o que impede a aplicação dessa benesse em qualquer grau de redução que seja.

Assim, em seus devidos termos se mostrou a decisão combatida, não merecendo qualquer reforma em nenhum de seus pontos.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, conheço somente em parte do recurso interposto e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
.

É o voto.

Belém, 22/07/2025